Tribunal: TJDFT
Processo: 0737599-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA CORRENTE. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. BANCO DO BRASIL. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor em face do Banco do Brasil S.A.
2. O autor recebeu ligação de suposto funcionário do banco, informando sobre fraude em sua conta e necessidade de comparecimento ao caixa eletrônico para solução.
3.Seguindo as orientações, alterou sua senha e, no dia seguinte, constatou diversas transações indevidas em sua conta, totalizando R$ 180.286,42.
4.O autor requereu tutela de urgência para desautorizar débitos automáticos, estorno de valores no cartão de crédito e devolução dos valores retirados de sua conta corrente. No mérito, pleiteou indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário a ensejar a responsabilidade objetiva de indenizar; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O juiz rejeitou as preliminares e, no mérito, aplicou a legislação consumerista, considerando a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
2. A decisão julgou procedentes os pedidos do autor, determinando a restituição dos valores debitados da conta corrente, a inexigibilidade dos débitos no cartão de crédito e a indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.
3. A responsabilidade objetiva do banco foi reconhecida com base na Súmula 479 do STJ e no Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando ainda a inversão do ônus da prova.
4. O banco não se desincumbiu do ônus de provar que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. A falha na segurança dos sistemas de informação do banco permitiu o vazamento de dados sensíveis do consumidor, configurando falha grave na prestação do serviço.
6. A ausência de mecanismos eficazes de monitoramento e contenção de operações atípicas evidenciou a falha na segurança e na diligência esperada de uma instituição bancária de grande porte.
7. As transações realizadas por terceiros não autorizados incluíram pagamentos de tributos e aquisições de bens e serviços em localidades distintas do domicílio do autor, reforçando a atipicidade das operações.
8. As fraudes eletrônicas que resultem em operações bancárias prejudiciais aos consumidores, embora, em regra, caracterizem fortuito interno, não provocam, necessariamente, lesões extrapatrimoniais, ressalvada a prova produzida pelo lesado sobre a existência de dano anormal a atributo de sua personalidade que exija compensação a título de danos morais.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC, arts. 6o, 14, 42; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1846920, 0741459-63.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.)
(Acórdão 1973407, 0700901-22.2023.8.07.0010, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.)